Tribunal: TCU
Processo: 014.013/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão de aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 28/2/2014 a 3/7/2015, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Juliana Fogaça Cardoso e a Farmácia San Francisco/MLJ Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Ltda. revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as suas contas, condenando-as, solidariamente, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 28/02/2014 905,20 16/04/2014 950,09 12/05/2014 1.251,61 30/05/2014 944,90 02/06/2014 189,54 06/07/2014 2.539,35 07/07/2014 779,25 31/07/2014 1.010,10 01/08/2014 163,62 01/09/2014 1.408,90 09/09/2014 243,81 01/10/2014 3.509,00 02/10/2014 670,68 03/11/2014 4.674,37 28/11/2014 1.015,74 01/12/2014 4.797,20 14/01/2015 9.236,79 09/02/2015 11.568,97 03/03/2015 12.456,22 02/04/2015 12.647,85 05/05/2015 14.374,06 12/06/2015 13.632,30 15/06/2015 2.632,14 03/07/2015 13.324,40 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar-lhes multas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertá-las de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, informar do conteúdo desta deliberação a Procuradoria da República em Santa Catarina, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e às responsáveis.